Tribunal: TJDFT
Processo: 0727149-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0727149-60.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THANI SLAMA, THANI SLAMA EIRELI - ME AGRAVADO: NEMER MARMORES E GRANITOS SA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Thani Slama e Thani Slama Eireli ME em face da r. decisão (ID 18183006, fls. 149/151) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido por Nemer Mármores e Granitos S/A, indeferiu requerimento das Agravantes de desbloqueio de bens e valores. Alegam que a quantia bloqueada via BacenJud, R$ 1.493,15 (mil quatrocentos e noventa e três reais e quinze centavos), é destinada ao pagamento de funcionários da segunda Agravante e, portanto, impenhorável, nos termos do art. 833, IV, do CPC/15. Destacam que o veículo Hyundai Tucson está penhorado em demandas trabalhistas que excedem o valor do bem, razão pela qual a expropriação do automóvel em nada aproveitará à empresa Agravada. Sustentam que a decisão que determinou a inclusão das Agravantes no feito encontra-se pendente de análise em sede de Agravo de Instrumento (Proc. no 0712922-65.2020.8.07.0000), motivo por que os atos expropriatórios deveriam aguardar o julgamento do recurso. Requerem a antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravada. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Conforme bem destacou o d. Juízo a quo, o Agravo de Instrumento no 0712922-65.2020.8.07.0000, desta relatoria, interposto em face da r. decisão que desconsiderou a personalidade jurídica e responsabilizou as ora Agravantes pela dívida objeto do processo de origem, não foi recebido com efeito suspensivo (ID 63912349 dos autos de origem). Portanto, não há impedimento legal para que constrições sejam efetuadas sobre o patrimônio das Agravantes. Quanto às penhoras realizadas, nesta sede de análise perfuctória, não se evidencia qualquer ilegalidade. A despeito de argumentar que a quantia constrita via BacenJud, R$ 1.493,15 (mil quatrocentos e noventa e três reais e quinze centavos), seja destinada ao pagamento de salários da segunda Agravante, inexiste prova efetiva que justifique o acolhimento do pleito de desbloqueio. Isso porque não há nos autos extratos bancários que demonstrem que tais depósitos tinham como finalidade o pagamento de salários. Acrescenta-se que as Agravantes informaram gastos de cerca de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) com o pagamento de salários, o que faz crer que a quantia bloqueada não impacta nessa obrigação de forma relevante. A alegação da situação peculiar pela qual passa a sociedade, em razão da pandemia do Covid-19, não gera conclusão diversa, pois é certo que os efeitos financeiros negativos não atingiram somente as Agravantes, mas também a empresa Exequente, que atua em ramo de atividade conexo. Por fim, o fato de o veículo Hyundai Tucson estar penhorado em decorrência de dívidas trabalhistas não impede que sobre ele incidam atos de constrição, na medida em que o produto da venda do veículo poderá servir de pagamento de mais de uma dívida, respeitada a ordem de penhora. Cabe ao Credor, e não aos Devedores, avaliar o interesse em prosseguir com os atos expropriatórios do bem. Desse modo, não se afigura a probabilidade do direito. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator